Tribunal: TCU
Processo: 037.224/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que conheceu e considerou procedente denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas ao pagamento de honorários advocatícios e emitiu determinação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo município de Euclides da Cunha/BA contra o Acórdão 1347/2020-TCU-Plenário , que conheceu de denúncia e a considerou procedente, determinando àquele município a devolução de valores pagos a título de honorários advocatícios com recursos oriundos de precatórios do Fundef, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 1347/2020-TCU-Plenário ; 9.2. apensar o TC Processo 021.277/2020-6 aos presentes autos, conforme estabelece o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Bahia (TCM/BA), para que adote as providências que entender cabíveis, e ao recorrente.